Tribunal: TJDFT
Processo: 0758362-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0758362-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: DANIELA MARQUES TEIXEIRA DECISÃO As partes celebraram o acordo dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 37789149, nos termos do art. 487, inciso II, b, do CPC. Sem custas ou honorários Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b